Tribunal: TJMT
Processo: 1025431-67.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1025431-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.149.801-02 (RECORRENTE), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1025431-67.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1025431-67.2022.8.11.0001

Embargante:

Edvaldo Pereira da Silva

Embargada:
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
A
ÇÃO

DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA CERTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses da embargante. O Acórdão combatido está fundamentado de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1025431-67.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1025431-67.2022.8.11.0001

Embargante:

Edvaldo Pereira da Silva

Embargada:
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Edvaldo Pereira da Silva
.

Ação:

de Rescisão de Contrato Cumulada com Restituição de Quantia Certa e Indenização por Danos Morais e
Materiais.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 176676657)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida à restituição do valor pago pela assessoria.

Acórdão
(Id. 191142198): conheceu do recurso interposto por
ALTX Assessoria em Negociações Ltda
e deu-lhe parcial provimento, para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 192419663):

a embargante alega que existe omissão e/ou contradição na decisão.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1025431-67.2022.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1025431-67.2022.8.11.0001

Embargante:

Edvaldo Pereira da Silva

Embargada:
ALTX Assessoria em Negociações Ltda.

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois, tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Em face do artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024